Tribunal: CARF
Processo: 15504.013908/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013908/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
OLINTO DIAS GODINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial. Restando comprovado o atendimento às exigências legais, impõe-se o
reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso
concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos
recebidos, no valor de R$ 91 985,63, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013908/2010-60
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013908/2010-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra OLINTO DIAS GODINHO,
CPF 203.964.906-97, fls. 9/13, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
3.965,90, acrescido de multa de ofício e juros de mora. E, no código 0211, de R$
234,84, acrescido de multa e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 91.985,63, recebidos do Instituto de
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – IPLEMG - CNPJ
21.727.508/0001-66.
Esclarece a fiscalização que o valor foi indevidamente declarado como isento. Não
houve comprovação da moléstia grave, por meio de laudo médico oficial, conforme art.
30 da Lei no 9.250/95.
Foi constatado, também, compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no valor de R$ 1.497,86, referente à mesma fonte pagadora dos rendimentos
omitidos – CNPJ 21.727.508/0001-66, por falta de comprovação da retenção.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 7/7/10, conforme tela
de fls. 14. Por intermédio de procuradora, documento de fls. 6, apresentou impugnação
encaminhada via postal em 6/8/10, envelope às fls. 15, conforme instrumento de fls.
2/4, com as seguintes razões de contestação.
Informa que o contribuinte é aposentado desde 1/4/06, conforme declaração expedida
pelo IPLEMG.
Segundo o laudo médico expedido pelo Centro de Saúde Tia Amância da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, o contribuinte é portador de doença de Parkinson desde
12/2007.
O laudo médico expedido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
comprova que o contribuinte é isento de imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, desde 12/2007, com validade de cinco anos.
Cita a Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30, §2o, e julgado do Conselho
de Contribuintes para dispor que os proventos de aposentadoria, de portadores da
doença Parkinson são considerados isentos.
Requer seja a impugnação acolhida e cancelada a notificação de lançamento, com o
deferimento da isenção e reconhecimento do direito creditório, consoante laudos
médicos anexos ao processo. Pede, ainda, cópia da Consulta Interna no 1 –
SRRF06/Disit, com a data de publicação do DOU.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 30 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013908/2010-60

MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto sobre a renda de pessoa física os contribuintes que,
cumulativamente, aufiram rendimentos relativos a aposentadoria e/ou pensão e que
sejam portadores de alguma das doenças indicadas em lei, comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 91 985,63,
tendo sido compensado o IRRF de R$ 18.523,14 sobre os valores omitidos, por ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face
da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado.
A decisão de piso sustenta que não há prova da aposentadoria do recorrente e a
data de seu início:

No presente caso, o contribuinte não comprovou que é aposentado, e, se aposentado,
desde que data, motivo pelo qual mantém-se a omissão de rendimentos recebidos do
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais no valor de R$
91.985,63.
(...)
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário exigido.

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com laudo emitido pelo INSS acompanhado de laudo médico emitido pela Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais (fl. 47) e declaração do Instituto de Previdência do
Legislativo do Estado de Minas Gerais (fl. 48).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013908/2010-60

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Como se pode perceber, a DRJ/BHE indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado se tratar de aposentado.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:

Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013908/2010-60

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
que foi satisfeito, pois os rendimentos auferidos tratam-se proventos de aposentadoria,
informação aquiescida pela própria decisão recorrida. O outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido, porque não há como ignorar o fato
de que o recorrente é aposentado desde 2006 (fls. 48), único fato não conhecido pela decisão de
piso. Assim, ao meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto
em relação ao estado mórbido acometido ao Recorrente, calhando na espécie a aplicação do
inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício
fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência a partir de dezembro de 2007 (fl.
47), fato este reconhecido pela própria decisão recorrida e que os rendimentos declarados se
tratam de proventos de aposentadoria recebidos desde abril de 2006; o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2008, é de se concluir que
os rendimentos apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito
ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos, no valor de R$
91 985,63, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 61
DF CARF MF
Original